Tribunal: STF
Processo: AO 2574
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Edjalme Guilgen Junior em face da União e do Estado do Paraná, objetivando que sejam afastados os efeitos da Resolução 80 do CNJ, que declarou a vacância da serventia extrajudicial titularizada pelo Autor.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Vara Federal de Paranaguá, autuada sob o número Ação Ordinária nº 5002926-51.2014.4.04.7008, na qual se formulou os seguintes pedidos:
    “4.1) declarar a nulidade da ordem advinda da ATA do Conselho Nacional de Justiça, que culminou na inclusão indevida do Tabelionato de Notas e Protesto de Guaratuba-PR, em desobediência ao que restou decidido no julgamento do PCA 2008100000012731 pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, confirmando a liminar para o fim de determinar, de forma definitiva, a sua imediata exclusão da listagem do concurso público em andamento (Edital n.º 01/2014);
    4.2) reconhecer e declarar que a atual Serventia do autor (Tabelionato de Notas e Protesto de Guaratuba-PR) não encontra-se atualmente vacante e, ainda, que somente deverá integrar a próxima listagem de vacância, para ser provida por concurso público, após tornar-se vacante, à partir da implementação da condição necessária que possibilite o retorno à atividade junto à serventia de origem (Serviço Distrital de Paiquerê-PR: atual 11º Tabelionato de Notas de Londrina-PR), visando dar segurança jurídica ao autor, e, ao mesmo tempo, obedecer os termos da decisão que foi proferida no caso concreto pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do PCA 200810000012731, consignando na decisão, ainda, que isto dependerá do resultado do que restar decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise do mandado de segurança nº 28.232, onde está sendo discutida a legalidade da permuta firmada, ou a impossibilidade de seu desfazimento.
    5) condenar a União a se abster de exigir a aplicação do art. 37, inc. XI da CF/88, por força dos emolumentos cobrados pelo desempenho da atividade interina, conforme foi determinado pelos itens 6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5, 6.6, da Decisão do Conselho Nacional de Justiça publicada no Diário Oficial da Justiça em 12/07/2010, reconhecendo e garantindo o direito subjetivo do autor de perceber à totalidade dos emolumentos auferidos pela serventia extrajudicial do Tabelionato de Notas e Protesto de Guaratuba-PR, seja à título definitivo ou provisório (enquanto persistir a delegação interina)”. 
    O autor narra que, no ano de 1993, após habilitação em concurso público de provas e títulos, foi nomeado como Escrivão Titular do Serviço Distrital de Paiquerê, na Comarca de Londrina-PR.
    Relata que, no ano de 1994, obteve remoção, por permuta, para o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Guaratuba-PR.
    Alega que, em junho de 2008, foi instaurado no CNJ o Procedimento de Controle Administrativo – PCA n. 2008100000012731, no qual o requerente Jorge Gongora Vilella defendeu ser supostamente ilegal a remoção por permuta firmada pelo autor no ano de 1993, sem a realização de concurso público, requerendo a desconstituição de seu decreto judiciário, bem como de outros onze agentes delegados que se encontravam na mesma situação, ocasião onde todos foram intimados e apresentaram suas defesas.
    Assevera que, em 12/05/2009, no julgamento final do caso, o Plenário do CNJ, por maioria de votos, acolheu parcialmente o pedido inicial e declarou inválido os decretos judiciários, postergando o retorno do autor ao seu cartório de origem, no prazo de 60 dias, após a notificação de vacância desta. 
     Aponta que foi ajuizado o MS 28.232 nesta CORTE, tendo obtido, inicialmente, medida liminar favorável pelo Ministro CESAR PELUZO, a qual, “após a aposentadoria do Eminente Ministro Cesar Peluzo, a relatoria do caso passou ao Eminente Ministro Teori Zavascki, o qual, em data de 09/08/2013, acabou revendo o entendimento e negou, monocraticamente, seguimento ao Writ impetrado, revogando automaticamente a liminar, o que resultou na interposição do recurso de agravo regimental perante a Suprema Corte, para que o assunto fosse levado à discussão pelo Plenário”. 
    Afirma que o Corregedor Nacional de Justiça inovou o teor da Resolução n. 80 do CNJ, impondo uma limitação à remuneração dos interinos designados, com base no art. 37, IX, da CF/1988, de 90,25% do teto constitucional da remuneração percebida pelos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Sustenta, também, que o Conselho Nacional de Justiça, na ocasião da ATA do CNJ, em data de 22/11/2011, após inspeção realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, acabou aplicando os efeitos da Resolução n. 80 do CNJ ao caso concreto do autor – determinou que o Corregedor Geral de Justiça do Paraná procedesse a inclusão da sua atual serventia (Tabelionato de Notas e Protesto de Guaratuba-PR) na lista geral de vacância, disponibilizando-a no concurso público de ingresso e remoção em andamento no Estado do Paraná, o qual está sendo regido pelas regras do Edital 01/2014, publicado em 14/01/2014. 
    Aduz que, a ilegalidade consiste no fato de que a própria decisão do CNJ apenas decreta a invalidade do decreto judiciário de permuta do autor, porém, em momento algum determina sua inclusão em lista pra ser provida por concurso.
    Alega que a decisão do CNJ proferida no caso concreto, de forma diversa, garante ao autor continuar no exercício do cargo, até que o retorno à sua serventia de origem venha ser possível, após a ocorrência de nova vacância, em face de que, no caso concreto, há concorrência de mais de um removido para retornar para a mesma serventia de origem, tendo sido reconhecido dentro do próprio PCA 2008.10.00.00.012731, que julgou o caso concreto, que a Sra. Mariza Peterlini também foi habilitada em concurso público na mesma localidade de origem, tendo sido removida de lá há mais tempo, e, portanto, conforme orientação firmada, deverá retornar ao cargo na mesma origem antes do autor, o que demonstra que a Serventia de Notas e Protesto de Títulos de Guaratuba-PR não está vaga, e, portanto, não poderia estar integrando a lista de vacância do concurso público em andamento. 
    O juízo de origem deferiu, parcialmente, a liminar para “determinar a averbação no Edital de Concurso Público de Provas e Títulos Para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, junto à vaga destinada para provimento do Tabelionato de Protesto de Títulos de Guaratuba e à vaga destinada para remoção ao Tabelionato de Notas de Guaratuba, da existência da presente ação, que poderá resultar no cancelamento do concurso em caso de eventual procedência, para conhecimento dos candidatos/aprovados no concurso”, bem como, determinou a inclusão do Estado do Paraná no polo passivo da demanda.
    A União contestou (evento 109) sustentando, inicialmente, a incompetência da Justiça Federal de primeira instância para processar e julgar a demanda. 
    No mérito, defende que a inclusão do Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos de Guaratuba na Relação de Vacância elaborada pelo CNJ não conflita com a decisão proferida no PCA 2008100000012731, pois, no referido PCA, foi anulada a permuta do autor, o que, por consequência lógica, também culmina na vacância do serviço. Destaca, ainda, que a condição suspensiva constante da decisão do PCA 2008100000012731, somente condicionou o retorno do autor ao serviço de origem à vacância deste, não constituindo, portanto, óbice à declaração de sua própria vacância nos termos da Resolução n. 80/2009. Ou seja, referida condição suspensiva prevista no PCA apenas afirma que o autor retornará à serventia antecedente quando esta estiver vaga. 
    Afirma estar correta a decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, que adequou os valores recebidos pelos responsáveis interinos pelas serventias vagas ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF, como meio de se evitar burla à regra do concurso público e de se resguardar o erário.
     Ao final, pede seja julgado totalmente improcedente o pedido formulado pela parte autora.
    Em sua contestação o Estado do Paraná alega a existência de litispendência com relação ao Mandado de Segurança 1.216.636-2, ajuizado perante o TJPR, que possui o mesmo objeto veiculado nesta ação.
    Sustenta, também, a incompetência da Justiça Federal de primeira instância para processar e julgar a demanda; e a improcedência do pedido pois a decisão proferida pelo CNJ no Procedimento de Controle Administrativo – PCA n. 2008100000012731 não destoa do entendimento fixado pela Resolução 80 no sentido de repudiar investiduras que não tenham sido feitas por meio de concurso público de provas e títulos específico para a outorga de delegações de notas e de registro, na forma da Constituição Federal de 1988. 
    Por fim, no caso dos autos, considera inevitável a aplicação da regra do inciso XI do art. 37 da Constituição, vale dizer, nenhum responsável por serviço extrajudicial que não esteja classificado dentre os regularmente providos (servidor público ou não), poderá obter remuneração superior a 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
    A Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios – ANDECC e Ricardo Augusto de Leão solicitaram sua admissão da ação, na qualidade de assistentes simples, pedido esse que foi apreciado pela instância ordinária.
    O autor formulou pedido para “homologar a desistência PARCIAL do presente caso, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, devendo prosseguir o feito apenas com relação ao pedido de declaração de ilegalidade da decisão do CNJ que limitou o ganho dos emolumentos dos interinos com base no teto remuneratório”, em razão do trânsito em julgado do acórdão proferido, pelo Tribunal de Justiça do Paraná, nos autos do MS 1.216.636-2, no qual foi concedida parcialmente a segurança para “o fim de fazer prevalecer a decisão Plenária do Conselho Nacional de Justiça, proferida no PCA n.º 200810000012731, de modo a assegurar que EDJALME GUILGEN JUNIOR permaneça na titularidade do Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos da Comarca de Guaratuba, até que vague a serventia de sua origem (Cartório Distrital de Paiquerê da Comarca de Londrina)”. 
    Finda a instrução, o juiz da 1ª Vara Federal de Paranaguá julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:
    “a) declarar que o Tabelionato de Notas da Comarca de Guaratuba/PR não se encontra vacante; b) determinar que o Tabelionato de Notas da Comarca de Guaratuba-PR não seja incluído para ser provido por concurso público de ingresso e remoção enquanto persistir a delegação interina em favor do autor; c) declarar que o direito do autor receber o valor integral dos emolumentos arrecadados no Tabelionato de Notas da Comarca de Guaratuba/PR, sem sofrer a limitação prevista no art. 37, XI, da Constituição Federal; d) condenar a União e o Estado do Paraná a se absterem de exigir a aplicação do art. 37, inc. XI da CF/88 sobre os emolumentos cobrados pelo autor em razão de sua atividade de serventuário; 
    Mantenho a tutela deferida pelo E. TRF da 4ª Região nos autos do agravo de instrumento nº 5017888-54.2014.4.04.0000, assegurando ao autor a percepção do valor integral dos emolumentos arrecadados na serventia de que é interino”. 
    Interpostas apelações, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferiu a seguinte decisão: em 18/11/2020, o eg. Supremo Tribunal Federal ratificou a medida cautelar anteriormente concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.412/DF, reconhecendo sua competência originária para processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. (…) Diante desse pronunciamento judicial, de caráter vinculante, o feito deverá ser submetido à apreciação do eg. Supremo Tribunal Federal (artigo 64 do Código de Processo Civil). Encaminhem-se os autos à vara de origem, com as anotações de estilo, a fim de que providencie a baixa definitiva, para controle processual, e a subsequente remessa dos autos ao eg. Supremo Tribunal Federal“.
    É o Relatório. Decido.
    Remetidos os autos a esta CORTE, necessário se faz chamar os autos à ordem.
    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 
    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
     […]
    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 
    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico as decisões proferidas pela instância ordinária, mais precisamente a que determinou a inclusão do Estado do Paraná no polo passivo da relação processual, a que indeferiu o pedido de admissão da Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios – ANDECC como assistente simples e a que acolheu o pedido de desistência da admissão formulado por Ricardo Augusto de Leão. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, inclusive a que concedeu liminar para “determinar a averbação no Edital de Concurso Público de Provas e Títulos Para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, junto à vaga destinada para provimento do Tabelionato de Protesto de Títulos de Guaratuba e à vaga destinada para remoção ao Tabelionato de Notas de Guaratuba, da existência da presente ação, que poderá resultar no cancelamento do concurso em caso de eventual procedência, para conhecimento dos candidatos/aprovados no concurso”. Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já se manifestaram nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.
    Dadas as peculiaridades do caso, é preciso delimitar o objeto da presente ação. Basicamente, o autor centra sua pretensão em dois pontos: a declaração de nulidade da ata do CNJ que acabou por incluir a delegação do Tabelionato de Notas e Protesto de Guaratuba-PR no concurso público inaugurado pelo Edital 01/2014, por não estar vaga em razão do não implemento da condição definida no PCA 2008100000012731 (vacância da serventia de origem, serviço distrital de Paiquerê, atual 11º Tabelionato de Notas de Londrina- PR) ; declarar nula a determinação do CNJ de aplicar o artigo 37, inciso XI, da CF/88, como limitador do recebimento da totalidade dos emolumentos cobrados como remuneração pelos serviços prestados na delegação. 
    Quanto ao primeiro ponto, essencial destacar que o autor, nos autos do MS 28.232, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, já havia impugnado a mesma decisão proferida pelo CNJ, na parte em que declarava a nulidade de remoção realizada sem o prévio concurso público, sob os seguintes fundamentos:
    “A parte impetrante sustenta, em suma, a constitucionalidade e a legalidade da permuta, com base nos seguintes argumentos: (a) o art. 236, § 3º, da CF somente é aplicável a partir da Lei 8.935/94, de 18 de novembro de 1994; (b) ocorreu a decadência - art. 54 da Lei 9.784/99; e art. 91, parágrafo único, do RICNJ, com redação vigente à época dos fatos – o que impede a anulação da permuta; (c) a decisão colegiada do CNJ violou os princípios constitucionais do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e da boa-fé; (d) a permuta está em conformidade com o art. 163 da Lei estadual 7.297/80 (Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná), que foi recepcionado pela Constituição Federal; (e) não é exigido concurso público para a permuta, por não ser caso de vacância; e (f) nos termos do art. 16 da Lei 8.935/94, a permuta dispensa a repetição de concurso público, pois, como espécie de remoção, é hipótese de provimento derivado. Assim, postula a anulação do ato coator, com a consequente manutenção do decreto de permuta”. 
    O Min. TEORI ZAVASCKI, ao apreciar o mandado de segurança, considerou legítima a declaração de vacância do Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Guaratuba/PR, em observância ao art. 236, § 3º, da CF/1988. 
    De forma expressa, reconheceu-se no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, frise-se, ao se denegar a ordem no mandado de segurança impetrado pelo autor, a nulidade do ato de remoção por permuta por intermédio do qual este último foi investido no Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Guaratuba/PR. E, como consequência, legitimou-se a declaração de vacância da referida serventia, providência adotada em decisão proferida no Conselho Nacional de Justiça, mas com a ressalva de manutenção do ora autor no desempenho da atividade nela desenvolvida, frise-se na condição de interino, até o seu retorno à delegação de origem.
    Deste cenário se infere que, nesse ponto, a pretensão ora deduzida pelo autor foi submetida à análise do SUPREMO TRIBUNAL FEERAL, restando patente que não cabe ao autor rediscutir na presente ação matéria já versada no referido mandado de segurança. Esta tutela jurisdicional, de efeitos estabilizados, por certo se estende à pretensão do autor de ser mantido na titularidade do Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Guaratuba, na condição de delegatário do respectivo serviço público. Também é certo, de outro lado, que o mesmo ato, de validade preservada, contemplou a interinidade do autor na mesma serventia até a viabilização do retorno ao estado anterior à remoção invalidada.
    Essencial o registro de que, após decisão proferida nos autos do MS 28.232, em que sobreveio solução desfavorável ao seu interesse, em nítida insurgência à autoridade desta CORTE, o autor buscou, nas instâncias ordinárias, embora com nova roupagem processual, renovar a mesma discussão jurídica já definida por esta CORTE no referido Mandado de Segurança. Este quadro desvirtuado se tornou possível justamente porque, antes da atração da competência originária para o STF de todas as causas envolvendo a validade de atos do CNJ, independentemente da via processual utilizada, podia a parte escolher o juiz natural, bastando para tal se valer de determinado instrumento processual. Em precedente envolvendo a questão, assim me manifestei:
    “Em suma, o contexto hoje formado mostra que as matérias decididas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ainda que, por vezes, não guardem a magnitude esperada, não podem ser revistas, no âmbito do controle judicial, pelas instâncias ordinárias, sob pena de subversão completa do próprio sistema constitucional, acarretando, em última instância, uma fragilidade da autoridade institucional do órgão que é responsável pelo controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário e do Ministério Público.
    E, ainda para agravar a situação, a manutenção dessa interpretação restritiva do dispositivo constitucional que prevê a competência da CORTE para apreciar as ações interpostas contra ato do CNJ e CNMP, fundada em critério estritamente instrumental, abre espaço para situações teratológicas. Isso porque, como é cediço, é perfeitamente possível a existência de mais de uma via processual adequada à obtenção de uma mesma tutela jurisdicional, o que, segundo o critério de competência ora prevalente, permite ao jurisdicionado a escolha do juízo competente, frustrando, entre outros, o princípio do juiz natural. Mais precisamente, mesmo diante do cabimento de ação mandamental para impugnar ato de um desses órgãos de cúpula administrativa, ter-se-ia por deslocada a competência originária da SUPREMA CORTE com a simples opção, pela parte, do ajuizamento de ação declaratória de nulidade deste mesmo ato administrativo.” (AO 2424-AgR, Relator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, Sessão Virtual de 20 a 27/11/2020))
    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 28.232, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI. Em suma, a declaração de vacância da delegação é consequência lógica da invalidação do ato de remoção, sendo que seus efeitos, todavia, ficaram sujeitos a evento futuro, qual seja, o restabelecimento da situação anterior à remoção. 
    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, no que se refere à validade do ato que declarou a nulidade da remoção, com a declaração de vacância da serventia, e por consequência, ser esta ação resolvida, neste ponto, sem resolução de mérito.
    No que concerne ao pedido de “exclusão da listagem do concurso público em andamento (Edital n.º 01/2014)”, veja que referido também já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado, nos autos do MS 1.216.636-2, Rel. Des. Abraham Lincoln Calixto, DJe de 23/10/2014, TJPR. É fato que ficou assentado, quanto à inclusão da delegação no referido edital, que “não se vislumbra qualquer ilegalidade na inclusão do Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos da Comarca de Guaratuba no rol de serventias ofertadas no Edital n.º 01/2014, pois a autoridade apontada como coatora, ao assim proceder, obedeceu aos comandos normativos do Conselho Nacional de Justiça, cujas disposições são válidas e eficazes, até pronunciamento judicial em sentido contrário. Ademais, foi feita expressa ressalva no Edital n.º 01/2014, que a situação jurídica das serventias encontra-se sub judice”. Entretanto, no mesmo julgamento se preservou o ato do CNJ no tocante a manutenção do impetrante na serventia, como interino, até seu retorno à delegação de origem. Vale destacar o dispositivo do julgado:
    “Forte em tais fundamentos, concedo parcialmente a segurança impetrada, para o fim de fazer prevalecer a decisão Plenária do Conselho Nacional de Justiça, proferida no PCA n.º 200810000012731, de modo a assegurar que EDJALME GUILGEN JUNIOR permaneça na titularidade do Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos da Comarca de Guaratuba, até que vague a serventia de sua origem (Cartório Distrital de Paiquerê da Comarca de Londrina).”
    Assim, pelos mesmos fundamentos acima mencionados, tem-se que a questão já foi solucionada pelo Poder Judiciário, devendo ser resolvida, também nesse ponto, sem julgamento de mérito. Tanto é que o próprio autor, em relação a tais pedidos, desistiu da ação. Mesmo tendo a União discordado do pedido de desistência, não há como deixar de reconhecer a presença de óbice intransponível ao conhecimento do mérito, sob pena, inclusive, de conferir a esta ação civil efeitos rescisórios, o que é inadmissível em nosso ordenamento processual. 
    Superada essas questões, quanto ao mérito a ser enfrentado, resta o exame do pedido sucessivo no sentido de declarar a nulidade de decisão do CNJ que impôs a limitação remuneratória do teto constitucional dos interinos responsáveis por serviços extrajudiciais. Tal pretensão não encontra guarida nesta CORTE. Vejamos.
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.’ 4. Recurso extraordinário provido.”
    Naquela oportunidade, esta CORTE assentou que “os notários e registradores interinos são prepostos do Estado, agentes públicos compreendidos no gênero servidor público lato sensu e não contam com previsão explícita de regime remuneratório diferenciado, esses também se submetem ao teto remuneratório constitucional”.
    Dessa forma, os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. Seguindo essa orientação, destaco, ainda, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 2. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8.935/1994). Precedente: MS nº 29.192/DF, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/14. 3. Agravo regimental não provido. (MS 30.180-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/11/2014)”
    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido. 1. Nas hipóteses em que demonstrado o mero intuito de se recusar observância a Jurisprudência pacífica da Corte, o Supremo Tribunal tem afastado o entendimento firmado no RE 669.367 RG (Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/14), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Precedentes. Pedido de desistência não homologado. 2. A Jurisprudência da Corte se consolidou no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro, inclusive por remoção ou permuta, sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas em seu art. 236. 4. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 5. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido.” (MS 29.083-ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Ac